Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. ARTS. 98, §3o C/C 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. O artigo 99, § 2o do diploma processualista civil prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido de concessão da benesse da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
3. Uma vez concedido o benefício, é incumbência da parte impugnante colacionar aos autos elementos que atestem a capacidade econômica da parte beneficiária para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família.
3.1. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas de ônus processual imputado àquele que alega a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa, nos termos dos artigos 98, §3o c/c 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.